Tribunal: TJDFT
Processo: 0751449-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0751449-86.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TOP 7 MIDIA EIRELI EMBARGADO: MARCO AURELIO VIEIRA DO NASCIMENTO LIMA, UNNU AGENCIAS DE PUBLICIDADE E SERVICOS DE ORGANIZACAO DE EVENTOS ARTISTICOS EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que deferiu pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto pelos ora embargados. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão embargada. Afirma que é a decisão é omissa por ausência de fundamentação. Tece considerações a respeito da colidência entre as marcas mistas e da confusão do consumidor, bem como enfatiza que a Sra. Andreia Alves de Carvalho foi autorizada pelo 2o agravante/embargado a transferir a titularidade e direitos sobre a marca Festa Forest Nature Vibe Open Air à embargante perante o INPI. Relata ter organizado e realizado a Festa Forest Nature Vibe Open Air a partir do ano de 2019 e que as edições previstas para o ano de 2020 não puderam ser realizadas em razão da pandemia do Covid-19. Esclarece que os embargados venderam a marca ao embargante, na classe NLC (10)35, e agora alegam que detém a marca aposta em outra classe, no intuito de ludibriar o Poder Judiciário. Menciona que os embargados não possuem o registro da marca, apenas o pedido de depósito, razão pela qual somente a embargante tem o registro da marca. Informa ter apresentado oposição ao pedido de depósito da marca Festa Forest em 16.11.2020 e que o processo do INPI está aguardando manifestação sobre a citada oposição. Afirma que a decisão foi omissa em relação ao fato de que a titularidade e aquisição dos direitos de determinada marca decorrem do seu efetivo registro, bem como alega ter havido omissão quanto à apresentação de oposição ao pedido de registro da marca. Argumenta que, ainda que o INPI adote a classificação internacional de produtos e serviços de Nice, há de se considerar que a referida classificação objetiva a facilitação de registro e proteção das marcas, sob pena de causar confusão ao consumidor. Ressalta que o pedido de registro em nome do segundo embargado é suscetível de causar confusão com a marca de propriedade da embargante, em virtude da reprodução no todo da marca Festa Forest Nature Vibe Open Air. Alega ter havido omissão em relação ao fato de que a marca mista (ou seja, o sinal constituído pela combinação de elementos nominativos e figurativos) que o segundo embargado pretende registrar é idêntica à marca de propriedade da embargante, o que justifica a determinação de suspensão do uso da marca pelos embargados. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Afirma ser evidente que a possível confusão do consumidor frente às marcas Festa Forest Nature Vibe Open Air e Festa Forest é causada pela identidade do serviço prestado e pelo fato de que o sinal distintivo é idêntico. Defende a ausência do periculum in mora, principalmente em razão da mudança da data do evento. Pede o conhecimento e provimento dos embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões apontadas. Os embargados apresentaram contrarrazões aos embargos de declaração (ID 22790875), oportunidade em que defenderam a manutenção da decisão embargada. Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. A omissão é defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta sobre ponto ao qual deveria pronunciar-se de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento ou quando incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Esse dispositivo não deve ser invocado destituído de seu significado. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos através de um simples silogismo, ainda que implícito, atendendo-se ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Na hipótese dos autos, a decisão embargada analisou o pedido de concessão de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento nos seguintes termos: “A controvérsia cinge-se em analisar a retidão da decisão que deferiu a tutela de urgência no processo principal e que, em síntese, determinou aos agravantes que se abstenham de utilizar marca que se confunda com a marca registrada pelo agravado. De início, destaco a necessidade de não esgotar o mérito da controvérsia, por se tratar de irresignação sumária por excelência. Marca é o sinal distintivo que identifica e distingue mercadorias, produtos e serviços de outros idênticos ou assemelhados de origem diversa. A relevância da proteção da marca beneficia o titular, que tem seu produto ou serviço diferenciado dos demais no ambiente concorrencial, bem como favorece o consumidor. De acordo com o art. 129 da Lei n. 9.279/1996, a propriedade da marca é adquirida a partir da expedição válida de seu registro e, uma vez concedido pelo órgão competente, assegura o direito de uso exclusivo em todo território nacional ao seu titular. É importante ressaltar que o princípio da especialidade, previsto no art. 124, inc. XIX, da Lei n. 9.279/1996, garante o direito de exclusividade do uso da marca registrada no INPI somente em relação a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, integrantes de mesma classe. Assim, salvo os casos de marca de alto renome, não abrange produtos não similares, enquadrados em outras classes. Confira-se precedentes do Superior Tribunal de Justiça em mesmo sentido: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE "NULIDADE PARCIAL" DA MARCA MISTA "G GRADIENTE IPHONE". APARELHOS TELEFÔNICOS COM ACESSO À INTERNET. PRETENSÃO AUTORAL DE INSERÇÃO DE RESSALVA INDICATIVA DA FALTA DE EXCLUSIVIDADE DA UTILIZAÇÃO DA PALAVRA "IPHONE" DE FORMA ISOLADA. MITIGAÇÃO DA EXCLUSIVIDADE DO REGISTRO DE MARCA EVOCATIVA. 1. A distintividade é condição fundamental para o registro da marca, razão pela qual a Lei 9.279/96 enumera vários sinais não registráveis, tais como aqueles de uso comum, genérico, vulgar ou meramente descritivos, porquanto desprovidos de um mínimo diferenciador que justifique sua apropriação a título exclusivo (artigo 124). 2. Nada obstante, as marcas registráveis podem apresentar diversos graus de distintividade. Assim, fala-se em marcas de fantasia (expressões cunhadas, inventadas, que, como tais, não existem no vocabulário de qualquer idioma), marcas arbitrárias (expressões já existentes, mas que, diante de sua total ausência de relação com as atividades do empresário, não sugerem nem, muito menos, descrevem qualquer ingrediente, qualidade ou característica daquele produto ou serviço) e marcas evocativas. 3. A marca evocativa (ou sugestiva ou fraca) é constituída por expressão que lembra ou sugere finalidade, natureza ou outras características do produto ou serviço desenvolvido pelo titular. Em razão do baixo grau de distintividade da marca evocativa, a regra da exclusividade do registro é mitigada e seu titular deverá suportar o ônus da convivência com outras marcas semelhantes. Precedentes das Turmas de Direito Privado. 4. Contudo, deve ser ressalvada a hipótese em que o sinal sugestivo, em função do uso ostensivo e continuado, adquire incontestável notoriedade no tocante aos consumidores dos produtos ou serviços de determinado segmento de mercado. Tal exceção decorre do disposto na parte final do inciso IV do artigo 124 da Lei 9.279/96, que aponta a registrabilidade do signo genérico ou descritivo quando revestido de suficiente forma distintiva. 5. A aferição da existência de confusão ou da associação de marcas deve ter como parâmetro, em regra, a perspectiva do homem médio (homo medius), ou seja, o ser humano razoavelmente atento, informado e perspicaz, o que não afasta exame diferenciado a depender do grau de especialização do público-alvo do produto ou do serviço fornecido. Ademais, em seu papel de aplicador da lei, deve o juiz atender aos fins sociais a que ela se destina e às exigências do bem comum (artigo 5o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro - LINDB). (...) 15. Recursos especiais da IGB Eletrônica e do INPI não providos. (REsp 1688243/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 23/10/2018); PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MARCA "GAROTO" DA RECORRENTE. EXCLUSIVIDADE. RAMO COMERCIAL DE ALIMENTOS. CLASSES DISTINTAS. CHOCOLATE E BEBIDA. IMPOSSIBILIDADE DE CONFUSÃO. AUSÊNCIA DE CONDUTA PARASITÁRIA. PRECEDENTES DESSA CORTE. DECISÃO MANTIDA. 1. "Segundo o princípio da especialidade ou da especificidade, a proteção ao signo, objeto de registro no INPI, estende-se somente a produtos ou serviços idênticos, semelhantes ou afins, desde que haja possibilidade de causar confusão a terceiros" (REsp n. 900.568/PR, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 21/10/2010, DJe 3/11/2010). 2. Apesar das partes atuarem em um mesmo ramo de alimentos, as classes são distintas, uma fabricando chocolates e a outra bebidas. 3. Inexistindo possibilidade de confusão ou conduta parasitária, possível a convivência das marcas com o mesmo nome. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no AREsp 936.937/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 17/09/2019). O princípio da especialidade autoriza a coexistência de marcas idênticas ou semelhantes, desde que os respectivos produtos ou serviços pertençam a ramos de atividades distintos. Na hipótese dos autos, verifica-se que o agravado registrou a marca “Fest Forest Nature Vibe Open Air” na classe NCL (10) 35, cuja especificação é propaganda e publicidade. Por sua vez, os agravantes pediram o registro da marca “Fest Forest” na classe NCL (11) 41, cuja especificação, dentre outros, abrange empresário [organização e produção de espetáculos], organização de espetáculos [shows] [serviços de empresário], planejamento de festas [serviços de entretenimento], produção de shows e venda de ingressos para shows e espetáculos. O juízo de cognição não exauriente indica que os ramos de atividade não são similares, não sendo justificável a determinação de suspensão do uso da marca dos agravantes. Ante o exposto, defiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.” A embargante sustenta a ocorrência de omissão na análise da matéria posta à julgamento. É de bem ver, entretanto, que a embargante pretende rediscutir as questões apreciadas no julgado, a pretexto de suprir vício inexistente, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração e pressupõe a interposição de recurso próprio. A insatisfação da embargante quanto aos fundamentos adotados no acórdão embargado, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração, uma vez que a espécie recursal em contenda possui limites estreitos e exaustivamente consignados em lei (art. 1.022 do Código de Processo Civil). Não devem ser utilizados, por tanto, para reacender discussões sobre o mérito do julgado. Observa-se que houve a efetiva apreciação da matéria trazida a cotejo, não restando qualquer omissão, contradição ou obscuridade acerca das questões tratadas nos presentes autos. Não demonstrado a presença de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a manutenção da decisão é medida que se impõe. Ante o exposto, nego provimento ao recurso. Intimem-se. Brasília - DF, 08 de fevereiro de 2021. Héctor Valverde Santanna Relator